Tribunal: TJDFT
Processo: 0728381-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. PRELIMINARES. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS DO INQUÉRITO. INOCORRÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO. CONTUMÁCIA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. DECOTE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. MAJORANTE ART. 12, I, LEI 8137/90. AFASTAMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO. REGIME MAIS GRAVOSO. ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em condenação fundada exclusivamente em elementos do inquérito, quando as provas judicializadas confirmam os elementos da fase inquisitorial, inclusive o próprio interrogatório do réu, que contribuiu para confirmar sua administração da empresa no período da prática dos delitos. Preliminar rejeitada.
2. O Juízo Criminal não é a esfera jurisdicional adequada para a arguição de eventual vício no processo administrativo fiscal, mas sim as Varas de Fazenda Pública, restringindo-se aquele ao exame dos elementos e provas relacionados aos fatos narrados na denúncia. Preliminar rejeitada.
3. Dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal (emendatio libelli) que o juiz pode, ao proferir sentença, atribuir definição jurídica diversa daquela indicada na inicial acusatória, ainda que tenha de aplicar pena mais grave, sem que isso configure surpresa para a defesa. Não há falar em prejuízo ao acusado na hipótese, porquanto teve a oportunidade de se defender das circunstâncias fáticas descritas na denúncia, não alteradas pelo juízo sentenciante. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. Os crimes de sonegação fiscal previstos no artigo 1o da Lei no. 8.137/1990 prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas na norma positivada.
5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC 163.334/SC, em 18/12/2019, passou a considerar, para fins de incidência do tipo penal em questão, a demonstração da contumácia delitiva e o dolo de apropriação.
6. A contumácia mostra-se claramente evidenciada pela prática de 25 condutas consistentes em declarar e não efetuar o pagamento do tributo devido, o que é suficiente para caracterização do dolo de apropriação e para configuração da conduta prevista no art. 2°, II, da Lei n. 8.137/90.
7. O direito ao esquecimento não tem previsão legal, ficando sua aplicação a critério do julgador, dependendo das circunstâncias do caso e a gravidade do delito pelo qual o réu foi condenado anteriormente. Se o magistrado considerou pertinente a negativação dos antecedentes, ainda que decorrentes de condenações antigas, mantém-se a negativação.
8. Se o magistrado não apresenta fundamento idôneo para a análise negativa da conduta social, não indicando elementos concretos que permitam concluir que o vetor exorbitar do tipo penal, impõe-se o decote da circunstância.
9, As condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser consideradas, na 1a fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorizar os vetores personalidade ou conduta social do agente.
10. Segundo o critério objetivo fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, se os débitos atualizados do réu, no âmbito do Distrito Federal, são inferiores a 5 milhões de reais, considera-se que os danos provocados estão dentro da órbita prevista pelo tipo penal, não ensejando valoração negativa das consequências do crime.
11. Consoante o teor da Súmula 545 do STJ: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."
12. Constando expressamente na sentença admissão parcial dos fatos pelo réu, impõe-se reconhecer a confissão qualificada.
13. De acordo com o recente posicionamento firmado pela 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1849120/SC, a definição de valor vultoso para aferição do dano à coletividade se restringe a situações de relevante dano, informando critério objetivo para tributos federais. A respeito dos tributos estaduais ou municipais, assentou que o critério deve ser equivalente ao definido como prioritário ou de destacados créditos (grandes devedores) para a fazenda local. A Corte Superior fixou a tese de que “o grave dano à coletividade é objetivamente aferível pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado (como grande devedor)”.
14. No âmbito do Distrito Federal, foi editada Portaria no 150, de 27/3/2019, pela Procuradoria-Geral do DF, determinando no artigo 2o que: “São considerados grandes devedores, no âmbito da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, as pessoas naturais ou jurídicas inscritas na Dívida Ativa do Distrito Federal, cujos débitos consolidados, de natureza tributária ou não tributária, tenham, em função de um mesmo devedor ou em virtude de grupo econômico reconhecido judicialmente, valor igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e que demandem atuação estratégica.
15. Se o somatório dos débitos tributários (ICMS) devidos pelo réu não é igual ou superior a 5 milhões de reais, critério fixado no âmbito do Distrito Federal, nos termos da Portaria n. 150/2019, para a caracterização do grave dano à coletividade, impõe-se o afastamento da majorante do art. 12, I, da Lei 8137/90.
16. Segundo entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, os maus antecedentes justificam a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena não ultrapasse os 4 anos.
17. Recurso conhecido e parcialmente provido.